Tribunal: TJSP
Processo: 2179256-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179256-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que são agravantes HORACIO
LOPES DE CASTRO e ILCE TEREZINHA DA SILVA, é agravado FISCHER S/A
COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179256-05.2019.8.26.0000 -Voto no 36.635
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2179256-05.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: Horacio Lopes de Castro e outro
AGRAVADO: Fisher S/A Comércio, Indústria e Agricultura
COMARCA: Matão - 3a Vara Cível
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Fase de liquidação de
sentença. Laudo elaborado por perito contábil que levou em
consideração as multas previstas nos contratos e o valor de cada
caixa de laranja em dólares e adiantamentos. Críticas genéricas
desacompanhas de qualquer dado oficial. Recurso desprovido.
VOTO no: 36.635
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, homologou o laudo contábil apresentado
pelo perito, fixando a dívida em R$201.758,96, atualizado até 20
de maio de 2018.
Insurgem-se os Executados contra as
conclusões da perícia contábil. Afirmam que o valor é excessivo e,
por isso, pedem a renovação da prova.
Recurso tempestivo, preparado e não
respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179256-05.2019.8.26.0000 -Voto no 36.635
3
Em abril de 2005 Citrosuco S/A
Agroindústria firmou com Horácio Lopes de Castro e Ilce
Teresinha da Silva “Instrumento Particular de Compra e Venda”
referente a toda a produção de laranjas do Sítio Matheus Horácio
nas safras de 2005 a 2008. Ocorre que houve inadimplemento de
12.630,53 caixas, e a Citrosuco suspeita que, em razão do
aquecimento do mercado nos dois últimos anos do contrato, os
produtores possam ter desviado parte das laranjas, revendendo-as a
terceiros por preço mais elevado.
Esta Câmara, por voto de relatoria do
Ilustre Desembargador Romeu Ricupero, julgou a ação de cobrança
parcialmente procedente: “Assim, ao contrário do que foi decidido
na origem, a ação é procedente, porém em parte, ou seja, a autora
tem direito mesmo a toda produção de laranja ocorrida no sítio nas
três safras contratadas. Não obstante, só se discute a quantidade
de laranjas produzidas nas últimas duas safras (2006/2007 e
2007/2008) e nelas, diante da impugnação dos réus, não se pode
admitir a estimativa unilateral feita pela requerente. Em
conseqüência, a quantia a ser paga pelos réus à autora deverá ser
definida em liquidação de sentença por arbitramento (arts. 475-C e
475-D), eis que não há necessidade de alegar e provar fato novo
(liquidação por artigos - art. 475-E do CPC).
Procedente a cobrança, mas não na
extensão pretendida pela autora, visto que os réus alegam que o
sítio jamais teve capacidade de produzir mais de 10.000 caixas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179256-05.2019.8.26.0000 -Voto no 36.635
4
laranja por safra, reconhece-se a sucumbência recíproca,
respondendo cada parte por metade das custas e despesas
processuais e arcando com os honorários de seu advogado”.
Iniciada a fase de liquidação de
sentença, o magistrado nomeou como perito o engenheiro
agrônomo Lorisval Tenório de Vasconcelos, que anotou ser
incontroversa a produção de 9.910,83 caixas de laranjas em 2005.
Adotou os índices do Instituto de Economia Agrícola do Estado de
São Paulo, que apontam decréscimo da produção na região de
7,41% em 2006 e de 25,93% em 2007, ambos em comparação com
a safra de 2005. Assim, considerando que os Executados
entregaram 7.841,87 caixas em 2006 e 4.869,47 em 2007, deixaram
de entregar 1.335,56 caixas em 2006 e 2.471,48 em 2007.
Mais tarde, o magistrado nomeou o
perito contábil para fixação do valor da indenização, consideradas
as caixas de suco não entregues entre 2006 e 2008, com aplicação
da multa pelo descumprimento do negócio.
O magistrado homologou os cálculos
apresentados e fixou a indenização em R$201.758,96.
O recurso não merece provimento.
Não prospera o pedido de nova
perícia, visto que a impugnação foi feita de forma genérica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179256-05.2019.8.26.0000 -Voto no 36.635
5
apontar qualquer erro de cálculo, ou metodologia diversa.
A
perícia
contábil
levou
em
consideração as multas contratuais e o valor de cada caixa de
laranja em dólares, bem como os valores adiantados pela
liquidante, exatamente como havia sido decidido no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2037198-81.2016, sem que se possa
extrair qualquer vício no trabalho.
Os Agravantes não fundamentaram
suas críticas em qualquer dado oficial.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator